Tribunal: TJPA
Processo: 0018487-85.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018487-85.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FELIPE ANDRE DA SILVA COELHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0018487-85.2018.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Ministério Público do Estado do Pará

Apelado: Felipe André da Silva Coelho

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4°, I DO CP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

1)
Demonstrada autoria e materialidade delitiva.
A conduta do acusado amolda-se ao tipo penal do art. 155, § 4°, I do CP, eis que restou suficientemente demonstrado nos autos que
o réu arrombou a casa da vítima subtraindo seus pertences.

2) Condenação do réu com incurso nas penas cominadas ao delito previsto no
art. 155, § 4°, I do CP
, fixando a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, estabelecendo o regime aberto para cumprimento da reprimenda corporal
, substituindo-a
por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2° do CP, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal.

3) No entanto,
na hipótese de restar verificado o trânsito em julgado deste Acórdão para a acusação, de ofício,
declaro a extinção da punibilidade do réu Felipe André da Silva Coelho, ante a ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva retroativa nos termos do art. 107, IV do CP.

4) Recurso conhecido e provido para condenar o recorrido como incurso no art. 155, §4°, I do CP, todavia,
diante da pena ora alcançada, na hipótese de haver trânsito em julgado para a acusação, de ofício, resta
declarada a extinção da punibilidade do apelado
, ante
a prescrição da pretensão punitiva do estado na modalidade retroativa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 18/09/2023 e 25/09/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PROVIMENTO
para condenar o recorrido como incurso no art. 155, §4°, I do CP, todavia,
diante da pena ora alcançada, na hipótese de haver trânsito em julgado para a acusação, de ofício, resta
declarada a extinção da punibilidade do apelado
, ante
a prescrição da pretensão punitiva do estado na modalidade retroativa,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 27 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA, proferida nos autos do processo n° 0018487-85.2018.8.14.0401, que absolveu o apelado Felipe André da Silva Coelho, com fulcro no art. 386, II do CPP.

Em
razões recursais
(Num. 12132461 – Pág. 1/6), o órgão ministerial defende que existem, nos autos, elementos de prova suficientes à responsabilidade criminal do apelado, na medida em que o depoimento da vítima em juízo, bem como das testemunhas arroladas pela acusação evidenciam a autoria delitiva.

Sendo assim, requer o provimento do apelo para que o réu seja condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 155, §4°, I do CPP.

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 13631444 – Pág. 1/7)
, o apelado requereu o
conhecimento
do recurso e, no mérito, o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento
, para que o apelado seja condenado nas sanções punitivas do
art. 155, §4°, I do CPP (Num. 13792971 – Pág. 1/8).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Pugna o órgão acusatório pela condenação do apelado, Felipe André da Silva Coelho, nas sanções do art. 155, §4°, I do CP (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo).

Pois bem.

Narrou a denúncia (Num. 12132353 – Pág. 1/5) que o denunciado, ora recorrido, no mês de julho de 2018, arrombou a casa da vítima subtraindo vários de seus pertences, tais como: roupas pessoais, 50 (cinquenta) telhas, jogo de panelas, louças, utensílio de cama e uma mala.

Com efeito,
observa-se que a
subtração dos bens da vítima, mediante arrombamento de sua casa
,

restou suficientemente comprovada nos autos,
o que se extrai do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 12132350 – Pág. 19)
,
do
depoimento, em juízo, da testemunha Rayane Cristina de Almeida Pinto
, a qual afirmou que a porta da casa da vítima estava arrombada (Num. 12132451 – Pág. 1 – 0:13:43) e, ainda, do
depoimento da vítima em juízo
, que afirmou que quando chegou em sua casa não encontrou mais nada, já tinham levado tudo (Num. 12132361 – Pág. 1 – 00:01:45).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Veja-se que a
vítima afirmou em juízo
que conhecia o apelado de sua rua e que, no dia em que encontrou sua casa arrombada, este confessou a prática delitiva, inclusive indicando o local onde ele tinha vendido algumas das telhas subtraídas (Num.12132361 – Pág. 1 – 00:02:46 e 00:04:32).

Embora não se trate de testemunha, o
ofendido tem especial relevância na apuração do crime
. Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria e materialidade delitiva encontram-se plenamente comprovada.

Além disso, denoto que o
depoimento da vítima não foi isolado do restante do conjunto probatório
, isso porque,
as duas testemunhas arroladas pela acusação confirmam que o apelado confessou sua autoria na prática delitiva

e a venda dos objetos a terceiros
(Sr. Silvestre Ribeiro da Silva – Num. 12132451 – Pág. 1 – 00:03:37 e Sra. Rayane Cristina de Almeida Pinto – Num. 12132451 – Pág. 1 – 00:12:42).

Atente-se que a Sra. Rayane Cristina de Almeida Pinto informou, inclusive, que antes de saber que a casa da vítima tinha sido furtada, avistou o recorrido passando com telhas na mão (Num. 12132451 – Pág. 1 – 00:14:39).

Somado a isso, não se pode ignorar que o
acusado
, muito embora tenha sido declarado revel no processo (Num. 12132363 – Pág. 9), prestou
depoimento em sede policia
l tendo, naquela ocasião,
confessado que entrou na casa da vítima, subtraiu objetos pessoais destas, vendendo-as para comprar drogas
(Num. 12132351 – Pág. 7).

Não se ignora que tal declaração configura mero
elemento de informação
, o qual isoladamente, não pode fundamentar uma sentença condenatória. Todavia, certo é que
tais elementos não devem ser desprezados durante a fase judicial, sendo plenamente possível que eles se somem à prova produzida em juízo para auxiliar na formação da convicção do magistrado
.

Ressalto, ainda, que
não há nada de substancial na defesa do réu que contrarie a harmonia da tese acusatória.

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória sustentado na sentença ora guerreada, entendo que
este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença das elementares do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculos), pelo o que
condeno o acusado, ora apelado, nas penas cominadas ao delito previsto no art. 155, §4°, I do CP
.

Passo à dosimetria da pena
.

Na ordem da fundamentação acima, entendo que não há justificativas necessárias a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, uma vez que o grau de culpabilidade da conduta, motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal, não extraindo-se dos autos qualquer informação suficiente para entender como desfavoráveis a conduta social, personalidade da ré, não possuindo, sequer, antecedentes criminais.

Diante disso, na
primeira fase da dosimetria
,
fixo a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, inexistem agravantes a serem reconhecidas, contudo pontua-se a presença da atenuante da confissão espontânea do réu (art. 65, III, ‘d’ do CP), todavia, tendo por consideração que
a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, mantenho a pena provisória em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Dado inexistirem causas de aumento ou de diminuição da pena,
torno definitiva a pena provisória e fixo a pena final em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Estabeleço o
regime aberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘c’ do CP.

Diante da pena alcançada, verifica-se ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP, tendo em vista que o crime imputado não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, o
quantum
da pena fixada ser inferior a 04 (quatro) anos, ser a réu primário em crime doloso, bem como pela análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Sendo assim,
substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelado por duas restritivas de direitos
, nos termos do art. 44, §2° do CP, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal, mantendo a pena de multa cominada.

Incabível a suspensão condicional da pena, eis que cabível a substituição da pena por restritiva de direito (art. 77, III do CP).

Ocorre que, diante da pena ora alcançada, entendo que,
na hipótese de haver trânsito em julgado para a acusação
, resta configurada a hipótese de reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa
.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data da sentença condenatória ao recebimento da denúncia, levando por consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese em análise.

Assim, uma vez transitado em julgado este Acórdão para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aqui concretizada, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo o que se deve ter por base a pena em concreto de 02 (dois) anos de reclusão que, conforme dispõe o art. 109, V do CP, prescreve em 04 (quatro) anos.

Diante disso, observa-se que o recebimento da denúncia ocorreu em 14/09/2018 (Num. 12132354 – Pág. 1), de modo que até o presente momento já passaram-se 05 (cinco) anos, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado. Note-se, ainda, que tal lapso temporal já havia decorrido quando distribuído o apelo neste E. Tribunal, o que ocorreu em 12/12/2022.

Nesse sentido, deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à Apelação Criminal, reformando a sentença, para
condenar
o réu
Felipe André da Silva Coelho
, com incurso nas penas cominadas ao delito previsto no art. 155, §4°, I
do Código Penal
, fixando a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, estabelecendo o regime aberto para cumprimento da reprimenda corporal, bem como substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Pena.

No entanto,
na hipótese de restar verificado o trânsito em julgado deste Acórdão para a acusação
,
de ofício
,
declaro a extinção da punibilidade do réu Felipe André da Silva Coelho
, ante a ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva retroativa nos termos do art. 107, IV do CP
,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 27 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/09/2023